Tribunal: TJDFT
Processo: 0735923-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735923-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELA RUTH BRASIL BARTHY RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO E DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO ESPECIAL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, ora agravada. 2. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Precedentes do col. STJ e deste eg. TJDFT. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo credor. 4. No processo de execução/cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 4.1 No caso concreto, a penhora da dívida pendente não compromete a subsistência da executada e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada, ora agravada. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV do CPC, sustentando a impossibilidade de penhora de seu salário, uma vez que a execução é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos e não possui natureza de prestação alimentícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso VI, do Código Adjetivo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que “(...) No caso concreto, constata-se que a agravada é servidora pública, ocupante do cargo de psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, matrícula 14430924, com renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme contracheque de ID 40629639 de abril de 2022. No entanto, consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal (...) revelou que a renda líquida mensal da agravada nos meses de maio a agosto de 2022 ultrapassou a quantia de R$ 10.000,00, sendo R$ 12.633,16 em maio/2022, R$ 12.043,91 em junho/2022, R$ 13.262,73 em julho/2022 e R$ 15.925,04 em agosto/2022. Ainda, conforme o referido portal, a remuneração básica da agravada em agosto/2022 corresponde a R$ 13.803,26. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, o credor recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Em alguns casos, pode sinalizar para um descontrole financeiro. De igual modo, os comprovantes referentes às despesas ordinárias (luz, gás, água, condomínio, telefone, cartão de crédito, supermercado, mensalidade escolar, transporte) do cotidiano que qualquer ser humano, pois tratam-se de despesas que, além de variáveis, são passíveis de administração. Nesse contexto, tem-se que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada não afeta a sua subsistência ou de sua família e nem ofende sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita a agravada a solver o débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em favor do agravante” (ID 41847470 - Págs. 6 e 7). Com efeito, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão vejamos: “1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1.841.539/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 12/5/2020).” (AgInt no REsp n. 1.961.874/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos fundamentados na divergência jurisprudencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030